Tribunal: TJSP
Processo: 1004817-29.2022.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais. Improcedência. Alegação de que o aplicativo WhatsApp instalado no telefone da parte autora, parou de funcionar e, no dia seguinte, sua conta bancária foi invadida e foi realizado um empréstimo em seu nome. Não demonstração de que a empresa requerida tenha sido responsável pelo empréstimo obtido por terceiros fraudadores. Empréstimo que sequer foi

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais. Improcedência. Alegação de que o aplicativo WhatsApp instalado no telefone da parte autora, parou de funcionar e, no dia seguinte, sua conta bancária foi invadida e foi realizado um empréstimo em seu nome. Não demonstração de que a empresa requerida tenha sido responsável pelo empréstimo obtido por terceiros fraudadores. Empréstimo que sequer foi efetuado pelo aplicativo da ré. Ausência de responsabilidade desta. Inteligência do art. 14, § 3o, II do CDC. Sentença mantida. Recurso não provido.